Tribunal: TCU
Processo: 010.345/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração em Pedido de Reexame em Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Washington Bolivar de Brito Junior, contra o Acórdão 7635/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência ao recorrente.